Tribunal: TJPA
Processo: 0814649-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814649-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSIELTON GOMES ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA
.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SÚMULA Nº 01, DO TJPA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis.
In casu,

extrai-se dos autos que já fora encerrada a fase instrutória o processo encontrasse na fase de Alegações Finais, restando apenas a manifestação do Ministério Público para que os autos retornem conclusos para Sentença.
2. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
A segregação preventiva do coacto se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, tendo sido apontado pelo juízo inquinado coator, em suas decisões, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ao lado da prova de materialidade dos crimes e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pelo modus operandi do ilícitos perpetrados, visto que o paciente está respondendo pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, havendo a participação de outras pessoas na empreitada criminosa.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SÚMULA 08 DO TJE/PA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no plenário virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pela Advogada Waldiza Viana Teixeira, em favor de
JOSIELTON GOMES ARAÚJO
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que manteve a custódia cautelar do ora paciente.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.05.2021, sendo posteriormente homologado e convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante, como fundamentos do writ, excesso de prazo para o término da instrução criminal, além da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários à manutenção da medida constritiva de liberdade.

Aduz, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente, defendendo a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Assim, requer, liminarmente, a soltura do paciente, com posterior confirmação da ordem, em definitivo.

Recebidos os autos, indeferi o pedido de liminar e determinei fossem solicitadas informações à autoridade coatora.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo impetrado fez breve resumo dos fatos e informou, em síntese que o flagrante foi homologado no mesmo dia de seu protocolo 13.05.2021, momento que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e designada audiência de custódia para o dia 14.05.2021;

Em 01.06.2021 foi concluído o Inquérito Policial. Em seguida, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público, a fim de oferecer denúncia em relação aos indiciados, caso entendesse nesse sentido, bem como para se manifestar quanto ao pedido de revogação de prisão do ora paciente;

No dia 09.06.2021, o Parquet ofertou denuncia e se manifestou sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente;

Denúncia foi recebida em 13.07.2021, ocasião em que a custódia cautelar do paciente foi mantida;

Após trâmite regular, a fase instrutória foi encerrada, estando o processo em Alegações Finais, restando apenas a manifestação do Ministério Público para que os autos retornem conclusos para sentença.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves que opinou pela denegação da ordem.

Os autos voltaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado está baseado no
excesso de prazo para o término da instrução criminal, além da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários à manutenção da medida constritiva de liberdade, bem como na presença de condições pessoais favoráveis para a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, visto que já se passaram 07 (sete) meses da prisão do impetrante, sem que o processo tenha chegado ao fim.

Improcede a alegação de excesso de prazo.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que já fora encerrada a fase instrutória o processo encontrasse na fase de Alegações Finais, restando apenas a manifestação do Ministério Público para que os autos retornem conclusos para Sentença.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.

Dessa forma, não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.

3. No caso, as informações prestadas pelo Magistrado de piso, às fls. 362/364, dão conta de que o feito está concluso para sentença. Além disso, na decisão agravada, determinou-se ao Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da comarca de Junqueiro/AL que revise a necessidade da manutenção da prisão do ora recorrente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n.13.964/2019), e imprima celeridade no julgamento da ação penal em questão (Processo n. 0700185-83.2019.8.02.0071).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 151.756/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA EM 21/10/2021. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(7410828, 7410828, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-02).

No que tange as alegações de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários à manutenção da medida constritiva de liberdade, entendo incabível, visto que a segregação preventiva do coacto se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, tendo sido apontado pelo juízo inquinado coator, em suas decisões, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ao lado da prova de materialidade dos crimes e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pelo
modus operandi
do ilícitos perpetrados, visto que o paciente está respondendo pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, havendo a participação de outras pessoas na empreitada criminosa.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua: “Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo a quo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem pública.

Ademais, diante dos argumentos levantados pela defesa do paciente, não se pode olvidar que no ordenamento jurídico brasileiro, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento.

Desta forma, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, pois foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, logo, conclui-se que está deve ser mantida. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, uma vez que justificada a necessidade da custódia cautelar ante a presença dos requisitos que a autorizam, preconizados no art. 312 e 313, I do CPP. II. Quanto a negativa de autoria, o habeas corpus é via estreita de conhecimento, que não se presta à análise aprofundada de elementos fático-probatórios, servindo apenas ao saneamento de ilegalidade flagrante, que importe em constrangimento de ir, vir e ficar do agente. III. Primariedade e bons antecedentes do paciente. Irrelevância (Súmula nº 08 do TJ/PA). Não é o caso de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversa da prisão, insculpidas no art. 319, do CPP, vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, o que afasta, inclusive, violação a qualquer princípio constitucional, no caso, o da presunção de inocência. Denegação. Unânime. (2017.04126337-43, 180.963, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

Noutro giro, quanto ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, também não devem prosperar, pois além de se verificar a inexistência de registros criminais contra o Paciente, já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais deste não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Diante de todo o exposto, acompanho parecer ministerial e
denego a ordem impetrada
.

É como o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/02/2022